Tribunal: TJBA
Processo: 8007921-88.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007921-88.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): SR8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA DEPÓSITO DE ISSQN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JUSTO RECEIO DE BITRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS SOBRE O CONTRATO ESPECÍFICO OBJETO DA DEMANDA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE AÇÃO FISCAL REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS SOBRE A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Para a configuração do interesse processual na ação consignatória fundada no art. 164, III, do CTN, é necessário que haja exigência contemporânea, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. 2.Autos de infração e termos de ação fiscal lavrados em períodos anteriores (2019 e 2021) não configuram, por si só, exigência atual do tributo em relação a contrato firmado em 2023, especialmente quando o Município declara expressamente não ter interesse na cobrança do ISSQN referente ao contrato específico objeto da demanda. 3.A mera possibilidade abstrata de fiscalização futura, sem qualquer ato concreto de cobrança, não é suficiente para caracterizar o justo receio de bitributação que autoriza o manejo da ação consignatória. 4.Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8007921-88.2023.8.05.0150, em que figura como apelante, AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e, como apelados, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e do MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............de...........................de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça